Tribunal: TJDFT
Processo: 0012509-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012509-95.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINE SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS, COM CORREÇÃO PARCIAL DE ALGUMAS. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 2o da Lei 12.850/13, depois de se associaram com o fim furtar telefones em shows e eventos com intensa aglomeração de pessoas, estabelecendo-se de forma bem estruturada, hierarquizada e com divisão tarefas. As investigações revelaram uma organização criminosa dividido em vários núcleos: um se incumbia de furtar os aparelhos, outros os escondiam rapidamente, outros entregavam ao receptador. Dois motoristas de aplicativo transportavam os furtadores ao local dos eventos onde praticavam seus crimes e lhes garantiam a fuga. 2 Não há nulidade nas interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo competente com a devida motivação. Constatou-se erro material na grafia do nome de um dos réus, o que não se mostra capaz de macular o procedimento: constatado o erro, foi imediatamente esclarecido e retificado com os dados completos e o seu papel no grupo criminoso. A degravação apenas parcial dos diálogos interceptados não implica ilicitude, sendo suficiente a transcrição dos trechos necessários à compreensão dos fatos, sem ofender ao devido processo legal. De qualquer sorte, o conteúdo integral das gravações ficou disponibilizado aos advogados na mídia juntada aos autos, assim como os extratos demonstrativos das linhas interceptadas, sem qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3 Reputa-se provada a existência da organização criminosa quando interceptações telefônicas, corroboradas por testemunhos idôneos dos policiais encarregados da investigação demonstram que mais de quatro pessoas com afinidades e pretensões comuns, se juntaram de modo estável e permanente para praticarem crimes contra o patrimônio. O relatório policial produzido individualizou com precisão o papel de cada componente e o padrão de conduta dos réus. A estrutura sofisticada e hierarquizada do grupo, com clara divisão de tarefas entre os réus, não permite reclassificar a conduta para o crime de simples associação criminosa. 4 O crime anterior com punibilidade extinta há mais de cinco anos não serve para afirmar os maus antecedentes do réu nem sua personalidade desajustada. A incerteza quanto ao início das atividades criminosas recomenda o afastamento da reincidência, pois a condenação anterior invocada na sentença parecer corresponder a crime ocorrido posteriormente aquele em apuração. 5 Pode-se conceder habeas corpus de ofício para corrigir o excesso na dosimetria da pena de réu que não recorreu. 6 Se o agente ficou preso durante a instrução, os motivos da prisão preventiva permanecem indenes e robustecidos pela confirmação da sentença condenatória. 7 Nega-se provimento às apelações de Adriana Patrícia Machado de Almeida, Anderson Santos da Costa, Arthur Lelis de Oliveira, Camila Sousa de Oliveira, Caroline Sousa de Oliveira, Jonathan de Sousa Santiago, Maiara Martins da Silva Cunha, Patrícia Rodrigues Martins Cunha, Cláudio Roberto Magalhães da Silva, Edvaldo Vieira Gomes, Heleno dos Reis Campos e Rodrigo de Jesus Costa; dá-se parcial provimento às apelações de Elizeu Magno Pimentel, Adriano dos Santos Sousa e Jefferson Leonardo Barbosa Santos; não se conhece da apelação do réu Adriano dos Santos Sousa, mas dá-se-lhe habeas corpus de ofício para reduzir sua pena. A recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausentes provas suficientes de que a recorrente integraria a organização criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) ficou demonstrado o vínculo associativo dos réus em sofisticado grupo estruturado, hierarquizado e ordenado mediante divisão de tarefas, para realizar crimes de furtos qualificados pela destreza e o concurso de pessoas, responsável pela subtração maciça de telefones celulares em grandes shows e eventos similares. Acrescente-se que o grupo de criminosos agiu em inúmeros festivais, inclusive, em outros Estados, obtendo êxito espetacular em razão do método de trabalho, com clara divisão de tarefas para possibilitar risco mínimo, em que os objetos da subtração eram apropriados e entregues com rapidez aos comparsas, que logo se perdiam no meio da multidão, dificultando sobremaneira a sua localização; e quando algum era apanhado, logo se verificava que já não tinha consigo o objeto furtado, porque já tinha sido entregue a outro membro, o que também garantia enorme estabilidade ao grupo. Portanto, ante a robustez das provas, não há como absolver qualquer dos réus nem reclassificar o delito para o crime de associação criminosa, sendo justificada a condenação (ID 14858290-Pág.30/31). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024